Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. Inexiste o dever de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes ao longo do processo. Os argumentos que o acórdão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil exige a demonstração do intuito protelatório.
4. Embargos de declaração desprovidos.